Tribunal: TJSP
Processo: 1007083-37.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito.
2. Preliminares: perda do objeto e ilegitimidade passiva rejeitadas.
3. Revelia. Defesa intempestiva. Banco que não demonstrou a contratação válida e

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica e indenização por dano moral. Sentença de parcial procedência. Recurso da ré.
1. Efeito suspensivo ao recurso de apelação. Pedido prejudicado, tendo em vista o julgamento do mérito.
2. Preliminares: perda do objeto e ilegitimidade passiva rejeitadas.
3. Revelia. Defesa intempestiva. Banco que não demonstrou a contratação válida e regular. Reconhecimento de fraude (art. 373, inc. II do CPC).
4. Dano moral. Responsabilidade objetiva da instituição financeira por ato de seus prepostos. Ausência de justa causa. Dano in re ipsa. Tentativa infrutífera de resolução da questão pela via administrativa. Indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mantida, considerando a razoabilidade e proporcionalidade para compensar o dano e dissuadir a conduta ofensiva ou falha do serviço, em consonância com parâmetros adotados por esta C. Câmara em casos semelhantes.
5. Consectários de condenação. Matéria de ordem pública (CC, arts. 389 e seguintes) que pode ser conhecida de ofício. Juros de mora sobre a indenização por dano moral que incide a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ); e sobre o valor a ser repetido, a contar de cada desembolso.
6. Sentença mantida. Recurso da ré desprovido.